Tribunal: TJDFT
Processo: 0744647-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Processo : 0744647-72.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu, com fulcro no art. 833, inc. IV, do CPC, penhora parcial do salário do executado Alessandro Rodrigues Farias, aqui agravado, para pagamento do débito. O agravante aduz a existência de entendimento no Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de penhora de parte do salário do executado, desde que observado o mínimo existencial, bem como destaca jurisprudência deste eg. Tribunal no mesmo sentido. Sustenta a possibilidade de constrição de 30% da verba salarial do agravado, noticiando que este possui renda mensal de aproximadamente R$ 4.077,36. Reputa presente a probabilidade do direito e argumenta necessária a concessão do efeito suspensivo e ativo ante ao “fato do Agravante desconhecer bens de propriedade dos Agravados e ter sido determinada, na decisão agravada, a suspensão do feito por um ano, após o qual passará a correr o prazo prescricional, e ter sido advertido que pedidos de consulta aos sistemas já utilizados serão considerados reiterações, que serão indeferidas.”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o efeito ativo para que seja realizada a penhora no percentual de 30% do salário do agravado e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento dos pedidos liminares. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Esse o entendimento nesta Turma: Acórdão n. 1267921, 0712595-23.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1267884, 0708495-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1201729, 0708840-25.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 11/9/2019. A despeito de precedentes em outro sentido, à luz do art. 926 do CPC impõe-se manter o entendimento predominante neste TJDFT, mormente considerando que a matéria não está pacificada na Corte Superior, senão vejamos os seguintes arestos: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.371.206/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC/2015). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.544/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRA JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PENHORA DE VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A jusrisprudência do STJ se firmou no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, que, a toda evidência, não se trata a hipótese dos autos. Precedentes. 6. A gravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.650.689/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. Negritado) Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que o juízo de origem determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano (art. 921, § 2o, do CPC), e não o seu arquivamento definitivo. Nada obstante, ainda se assim o fizesse, não haveria cogitar de perigo de dano, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC). Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72308959 na origem - processo n. 0700125-59.2017.8.07.0001